Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTÍCIO. SATISFAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO.
I. Evidenciada a satisfação integral da dívida alimentícia, o cumprimento de sentença deve ser extinto na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e provida.